Tribunal: TJDFT
Processo: 0706895-47.2022.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0706895-47.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ELIANA PINTO DE CARVALHO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos, instados a se manifestarem acerca do decidido pela Suprema Corte no ambiente de teses firmadas sob o procedimento da repercussão geral - Tema 1.234/STF -, o Distrito Federal informara não mais persistir interesse processual para prosseguimento do recurso extraordinário interposto, ante o posicionamento da Corte Suprema no ambiente das matérias afetadas sob a identificação dos Temas 6 e 1234[1]. A seu turno, a Defensoria Púbica postulara a confirmação do acórdão submetido a recurso extraordinário pelo ente distrital, registrando que não obtivera êxito no envio de correspondência eletrônica a fim de averiguar a utilização e o fornecimento da medicação pela autora[2]. Ante essas inferências, invocando os princípios da efetividade e da celeridade processuais, corroborando a manifestação formulada pelo Distrito Federal, que é ato unilateral e não está sujeito a condição, veiculada em compasso com o princípio da cooperação, diga-se, acolho a formulação como desistência do Recurso Extraordinário que interpusera, ficando prejudicado o reexame do apelo que havia formulado. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao juízo de origem para realização dos comandos judiciais estabelecidos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 73899508 (fl. 469). [2] - ID 73747735 (fl. 467).